Tribunal: TJDFT
Processo: 0737542-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737542-44.2020.8.07.0000 RECORRENTE: HILDILENE MARTINS DE ARRUDA RIBEIRO RECORRIDO: CONDOMINIO RESIDENCIAL SANTA EDWIGES 1 DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. 1. Para efeitos de impenhorabilidade, o art. 5o da Lei no 8.009/90 considera como residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. 2. É ônus do executado comprovar que o bem sobre o qual recaiu a penhora é submetido à proteção legal. Não havendo prova de que o imóvel é o único que possui e utilizado para residência própria, ou que os frutos dele sirvam para arcar com as despesas de moradia, a constrição se mantém firme. 3. Agravo conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 1o e 3o, ambos da Lei 8.009/1990, defendendo que as provas produzidas nos autos foram inadequadamente valoradas pelo acórdão impugnado. Sustenta que inexiste outro imóvel em seu nome, devendo, portanto, o referido bem ser reconhecido como impenhorável. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 1o e 3o, ambos da Lei 8.009/1990. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005